Tribunal: TJDFT
Processo: 0732430-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO TÉCNICO A SER DESENVOLVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que teria homologado a proposta de honorários periciais.
2. Fatos relevantes. (i) foi deferida a produção de prova pericial para constatação de eventual “erro médico” em procedimentos cirúrgicos estéticos (“lipoescultura, abdominoplastia c/c correção de cicatriz e mastopexia com prótese de silicone”); (ii) foi homologada a proposta de honorários periciais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ser considerado proporcional à complexidade da matéria e às estimadas as 51 (cinquenta e uma) horas de trabalho a ser realizado pelo perito nomeado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o (des)acerto da decisão de homologação dos honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável a análise de questão (viabilidade de parcelamento do pagamento dos honorários periciais) não apreciada, sob pena de supressão de instância.
5. Prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravante contra a decisão de indeferimento da medida liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, inc. III).
6. Os honorários periciais devem ser fixados de acordo com o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, tudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Lei n.o 9.289/96, art. 10).
7. No caso concreto, o médico perito apresentou proposta de honorários devidamente fundamentada nas despesas referentes à marcação de perícia, necessidade de exame clínico a ser agendado, análise criteriosa de prontuário médico e exames relacionados, complexidade do caso, valores médios cobrados por perícias médicas semelhantes no âmbito deste tribunal, e a carga estimada de trabalho, bem como na utilização de horas de trabalho ao custo de R$294,00 a hora trabalhada, sensivelmente menor que a proposta na Resolução n.274/2017/CRM que considera justo o valor de R$ 390,00 a hora trabalhada.
8. Assim, tem-se por insubsistente a alegação de que a proposta de honorários não seria condizente com a complexidade da matéria, especialmente em razão dos quesitos apresentados.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, desprovido. Prejudicado o agravo interno.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 9.289/1996, art. 10;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1975486, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 20.3.25; TJDFT, acórdão 1726756, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJE: 25.7.2023; TJDFT, acórdão 1713439, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 23.6.2023; TJDFT, acórdão 1980755, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 15.4.2025; TJDFT, acórdão 1915479, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 11.9.2024.